Tribunal: STF
Processo: RHC 61333
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
-1. RECURSO DE HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA. SE DA ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO RESULTAR EFETIVO PREJUIZO PARA O ACUSADO, DESCABE O HABEAS CORPUS.
2. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.